Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-73.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGULAMENTAR PARA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a irregularidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão do autor, fixou a obrigação de manutenção do plano até 01/07/2024 e condenou solidariamente a operadora e a administradora ao pagamento de indenização por danos morais. As rés alegam nulidade da citação, ilegitimidade passiva e regularidade da rescisão contratual, além da inexistência de danos morais. O autor recorre para majorar a indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da citação eletrônica da operadora; (ii) estabelecer se houve regularidade na rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão; (iii) determinar a existência de responsabilidade solidária entre operadora e administradora pelo cancelamento irregular; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação eletrônica realizada no sistema judicial é válida, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, inexistindo vício que comprometa a regularidade do ato.
4. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois envolve a análise do direito material quanto à responsabilidade pelo cancelamento do plano, devendo ser rejeitada.
5. A rescisão unilateral do plano coletivo por adesão exige o cumprimento do prazo mínimo de 60 dias para notificação do beneficiário, nos termos do art. 14 da Resolução ANS no 557/2022, e a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, conforme Resolução CONSU no 19/1999 e jurisprudência do STJ (REsp 1.866.598/SP).
6. A operadora e a administradora, integrantes da cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.
7. O descumprimento do prazo regulamentar invalida a rescisão na data inicialmente comunicada, postergando a eficácia para 01/07/2024.
8. A Tese 1.082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento em caso de rescisão, não se aplica quando a enfermidade não representa risco imediato à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, como no caso do transtorno do espectro autista.
9. Não configuram danos morais a mera rescisão irregular e o temor de descontinuidade do tratamento, sobretudo quando a decisão liminar obtida logo após o ajuizamento da ação assegurou a manutenção do plano, não havendo agravamento do quadro clínico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos das rés parcialmente providos. Recurso do autor desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34; Lei no 9.656/1998, art. 13, II, “b”; Resolução ANS no 557/2022, art. 14; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.866.598/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19/5/2025; STJ, REsp 1.884.465/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 8/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015; STJ, REsp 657.717/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.
(k)